Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
4. É vedada, na seara restrita dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado.
5. Não se verifica dolo do embargante no sentido de causar prejuízo à parte adversa ou atentar contra a dignidade da justiça quando as matérias arguidas nos embargos de declaração expressam tão somente a irresignação da parte e claramente não se subsomem aos incisos IV e VI do § 2o do art. 77.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.